Tribunal: TJDFT
Processo: 0745580-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Processo : 0745580-37.2023.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença (id. 68435974), proferida na ação de busca e apreensão proposta por BANCO PAN S.A. em desfavor de CARLOS ROBERTO DE FREITAS, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso IV, do CPC. Conclusos para julgamento da apelação (id. 68435977), o apelante comparece aos autos, colacionando transação firmada com o réu apelado (id. 68607320). Em seguida, comparece a Defensoria Pública (id. 69061787), comunicando que o acordo foi integralmente cumprido pelo apelado, acarretando a perda superveniente do interesse recursal. Requer o não conhecimento do recurso e a fixação de honorários de sucumbência em favor da PRODEF, ressaltando que a Defensoria não participou da transação. Petição da ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (id. 69167143) informa que o acordo anteriormente noticiado não foi cumprido. Junta “nova minuta de acordo assinada e devidamente quitado pela parte requerida”, dirigida ao juízo de origem (id. 69167146). A decisão em id. 68874609 deferiu a sucessão processual, no polo ativo da ação, requerida pela ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”) e, considerando a transação noticiada (id. 68607320), foi determinado o encaminhamento dos autos ao CEJUSC para os devidos fins. Certidão em id. 69195613 informando que foi decidido no âmbito administrativo deste Tribunal (PA SEI 0002515/2025) o bloqueio da pauta do 1o NUVIMEC/CEJUSC pelo período de 90 (noventa) dias a contar de 1o de fevereiro de 2025, em razão de reestruturação interna. Decido. Diante do teor da certidão da Secretaria da Turma (id. 69195613), examino desde logo a situação dos autos. Inicialmente, a despeito da previsão contida no art. 87, VIII, do RITJDFT, não é caso de homologação de acordo por esta relatoria, a quem, aliás, sequer foi dirigido pedido nesse sentido. Além disso, a despeito da habilitação da Defensoria Pública na defesa do réu (id. 68435962), não há cogitar-se de comparecimento espontâneo apto a suprir a falta de citação, nesta ação de busca e apreensão, extinta sem resolução do mérito, antes mesmo de cumprimento da medida liminar. Nessa direção, o STJ consolidou o entendimento em sede de recurso representativo da controvérsia, no Tema Repetitivo 1.040: “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”. Ainda, a falta de participação da Defensoria Pública no instrumento do acordo, em representação do réu, também obsta a homologação da transação, o que acarretaria a extinção do processo com resolução do mérito, a despeito de nem mesmo ter havido regular triangulação da relação processual. De todo modo, em vista do acordo, ainda que sem a participação de advogado do réu, não mais existe mora nem persiste interesse processual, máxime porque já integralmente cumprido (id. 69167143), carecendo condição da ação que leva à extinção do processo sem resolução do mérito. Com efeito, a transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Nessa direção, em harmonia com o art. 849 do Código Civil, há muito decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Logo, inequívoca a falta de objeto recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço do recurso por estar prejudicado. Não há condenação do autor apelante em honorários de sucumbência, como quer a Defensoria Pública. A uma, porque, como visto, não houve citação. A duas, porque não se pode perder de vista que quem deu causa à propositura da ação foi o apelado, que deixou de efetuar o pagamento das parcelas avençadas no contrato de financiamento de veículo. Após certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator